Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO EM BRANCO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA.

1. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 criou pressuposto processual específico para o manejo da ação de busca de apreensão, que não se confunde com o termo inicial da mora.

2. O retorno da carta com aviso de recebimento em branco não preenche o requisito legal, que exige ao menos assinatura de qualquer pessoa.

3. Previamente à extinção do processo por ausência de comprovação da mora, deve ser oportunizada à parte a emenda à inicial, conforme o art. 321, do CPC.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.